Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-46.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719244-46.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CASSIO CORREIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Intime-se o apelante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator